Tribunal: TJDFT
Processo: 0733824-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Reintegração De Posse. Bens Móveis. Posse Indireta. Tradição Por Meio De Transportadora. Comprovação Do Esbulho. Ônus Da Prova. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por compradora de caminhões, que alegou ter adquirido os bens e contratado transportadora para levá-los de Manaus/AM a Brasília/DF, não tendo recebido os veículos, posteriormente localizados na posse de terceiros, requerendo a retomada da posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a posse anterior da autora, ainda que indireta, apta a justificar a tutela possessória; (ii) estabelecer se houve posse injusta (esbulho) atribuível à ré apelante, a justificar sua legitimidade passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, consistentes na posse, no esbulho, na data do esbulho e na perda da posse.
4. A posse de bens móveis pode ser exercida de forma indireta, sendo suficiente a tradição realizada mediante entrega a terceiro que atue em nome do adquirente.
5. A entrega do bem à transportadora indicada pelo comprador configura tradição válida, pois a transportadora atua como mera detentora, transferindo-se a posse indireta ao adquirente.
6. O conjunto probatório demonstra a aquisição dos veículos pela autora, a contratação do transporte e a entrega dos bens à transportadora, caracterizando a posse indireta.
7. A localização do veículo no pátio da apelante, corroborada por fotografias, depoimentos e confirmação de transações financeiras, evidencia a posse injusta e a cadeia de transferência irregular do bem.
8. A apelante não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
9. A ausência de registro formal imediato da transferência do veículo não afasta a configuração da posse, pois a tradição fática prevalece sobre a formalização documental.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 373, II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1174143, Rel. Des. Silva Lemos, j. 29/05/2019; TJDFT, Acórdão n. 1167837, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 02/05/2019; TJDFT Acórdão n. 1980575, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19/03/2025.